Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO, PARTILHA, ALIENAÇÃO JUDICIAL E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. NATUREZA PESSOAL. PARTILHA DE IMÓVEIS SITUADOS NO DF E EM OUTROS ESTADOS. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – A r. decisão que determinou a emenda da petição inicial para excluir da demanda os imóveis localizados fora do Distrito Federal não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III - Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – A ação proposta para a dissolução de condomínio, partilha, alienação judicial de bem imóvel e fixação de aluguéis possui natureza pessoal, aplicável o disposto no art. 47, §1o, do CPC. Competente o foro do domicílio do réu para julgar ação de dissolução de condomínio de imóveis situados no DF e em outros Estados. Precedentes deste TJDFT.
V – Agravo de instrumento provido.